Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-88.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da executada/recorrente (ID no 14667932).
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão, proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, no bojo do feito de no 0700484-88.2017.8.07.0007, que rejeitou impugnação apresentada pela ora recorrente.
3. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Trata-se de processo de conhecimento que se encontra em fase de cumprimento de sentença.
Por meio da impugnação de id. 48814035, insurge-se a devedora EDNA HELENA DUARTE contra a penhora realizada via Bacenjud, defendendo, em síntese, a sua ilegitimidade passiva e que a quantia bloqueada é de natureza salarial.
Decido.
A impugnação à penhora, nos termos do artigo 52, inciso IX da Lei 9.099/95, somente poderá versar sobre: falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; excesso de execução; erro de cálculo ou qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença.
Assim, no que toca à preliminar de ilegitimidade passiva, nada tenho a prover, pois se trata de cumprimento de sentença transitada em julgado.
Quanto à alegada penhora de verba salarial, muito embora a devedora sustente que a verba penhorada é proveniente de salário, não anexou aos autos qualquer documento que corrobore suas alegações.
Por conseguinte, a rejeição da impugnação à penhora apresentada é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito a impugnação de id. 48814035.
Preclusa a presente decisão, expeça-se em favor da parte credora alvará para levantamento da quantia bloqueada sob id. 44032342.
Feito, intime-se o credor sobre a expedição do alvará e a possibilidade de impressão e apresentação diretamente à instituição bancária, sem a necessidade de comparecimento a este Juízo, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.
Sem embargo, designe-se audiência de conciliação a ser realizada neste Juízo.
P.I.”
4. Nos termos dos art. 42 da Lei n. 9.099/95 e art, 28 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o Recurso Inominado somente é admitido se interposto contra sentença, e não contra a decisão interlocutória objeto da controvérsia.
5. No caso em exame, a decisão atacada pelo Recurso Inominado não se amolda ao art. 203, §1o, do CPC, na medida em que não é pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução.
6. Trata-se apenas de rejeição da impugnação à penhora, tendo a execução seguido regular tramitação após a manifestação judicial.
7. A esse respeito, já se manifestou o c. STJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".
Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.
Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.
A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015.
A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.
Recurso especial provido.
(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018)

8. Sobre o tema é pertinente destacar as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, a seguir transcritas: “Caso a decisão coloque fim à fase de cumprimento de sentença, ter-se-á, nos termos do art. 203, §1o, do Novo CPC, uma sentença, recorrível pelo recurso de apelação (art. 1.009, caput, do Novo CPC)”. E continua: “Note-se que o único critério válido para determinar o recurso cabível é o efeito da decisão impugnada em termos de extinção ou prosseguimento do cumprimento de sentença.” (in Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8a ed., Editora JusPodivm, página 1281, 2016).
9. Nesse contexto, considerando que a decisão impugnada importou no prosseguimento do cumprimento de sentença, posto que não houve a quitação da integralidade do valor da dívida, percebe-se que a impugnação foi resolvida por meio de decisão e o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento e não o recurso inominado.
10. Inaplicável o Princípio da Fungibilidade na hipótese, pois, ainda que ultrapassada a barreira da inexistência de erro grosseiro (ou existência de dúvida objetiva razoável), o Agravo Instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do Recurso Inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Precedente na Turma: Acórdão 1177977, 07236968220158070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019.
11. Nesse descortino, não preenchidos os requisitos de admissibilidade (notadamente, o cabimento do recurso), não deve ser conhecido o recurso inominado, com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.
12. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.